Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600123-93.2021.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
06/12/2022
Número: 0600123-93.2021.6.16.0151
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 09/09/2022
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600123-
93.2021.6.16.0151, proposta pelo Partido Socialista Brasileiro, Celso Antonio Cozzati e Dionara
Simone Miri Cozzati, julgou prestadas e desaprovadas as contas da agremiação partidária
requerente PSB - São João, para todos os efeitos, referente ao exercício financeiro de 2020, nos
termos do art. 45, inc. III, alínea "b", da Resolução TSE n. 23.604/2019; e determinou, ainda, após o
trânsito em julgado, o registro do julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas
Eleitorais e Partidárias (SICO), tudo nos termos do art. 59, § 5º, da Resolução TSE n. 23.604/2019
(art. 9º, § 2º, inc. II, da Resolução TSE n. 23.384/2012). (Prestação de contas nº 0600123-
93.2021.6.16.0151, proposta pelo Partido Socialista Brasileiro, Celso Antonio Cozzati e Dionara
Simone Miri Cozzati, alegando que a agremiação partidária requerente apresentou,
intempestivamente, a prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2020, na
modalidade completa, nos termos do art. 29 da Resolução TSE n. 23.604/2019, apesar de
dispensável, diante da ausência de movimentação de recursos, podendo ter adotado a modalidade
simplificada, nos termos dos arts. 32, caput, da Lei n. 9.096/1995 e 28, § 4º, da Resolução TSE n.
23.604/2019, mas que, à luz do princípio da fungibilidade procedimental, há de ser implementada e
nortear, na medida do possível, a análise do presente feito. Frisa-se que não existem contas
bancárias abertas em nome da agremiação partidária requerente. Por sua vez, quanto à veracidade
do que foi declarado, especialmente a ausência de movimentação de recursos financeiros referente
ao exercício financeiro de 2020, embora nada conste nestes autos que possa indicar que a
declaração apresentada não retrata a verdade, inclusive, referida declaração tem fé pública, nos
termos do art. 42, § 2º, da Lei n. 9.096/1995, ainda assim, a abertura da supracitada conta bancária
("Doações para Campanha") é condição sine qua non para a aprovação das contas, pois constitui o
pressuposto formal mínimo a permitir à Justiça Eleitoral o confronto entre o conteúdo da
declaração e os elementos materiais objetivos).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIONARA SIMONE MIRI COZZATI (RECORRENTE)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
CELSO ANTONIO COZZATI (RECORRENTE)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
40 - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (RECORRENTE)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)

JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43476426
06/12/2022
15:43
Acórdão
Acórdão

Num. 43476426 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2022 15:43:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120615435239900000042440899
Número do documento: 22120615435239900000042440899
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2022 16:11:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.608
RECURSO ELEITORAL 0600123-93.2021.6.16.0151 – São João – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: 40 - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
RECORRENTE: CELSO ANTONIO COZZATI
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
RECORRENTE: DIONARA SIMONE MIRI COZZATI
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
RECORRIDO: JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE 2020.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA
“DOAÇÕES
PARA
CAMPANHA”.
OBRIGATORIEDADE.
SENTENÇA
DE
DESAPROVAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, § 2º, da Resolução
TSE nº. 23.604/2019, a abertura da conta
bancária
"Doações
para
Campanha"
é
obrigatória, ainda que não ocorra arrecadação ou
movimentação de recursos financeiros.
2. A falta de abertura de conta bancária
específica é irregularidade de natureza grave,
que constitui causa de desaprovação das contas.
Precedentes desta Corte Eleitoral.
3. Recurso conhecido e não provido.
DECISÃO

Num. 43476426 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2022 15:43:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120615435239900000042440899
Número do documento: 22120615435239900000042440899
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2022 16:11:57
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 05/12/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Municipal do PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO de São João, CELSO ANTÔNIO COZZATI e DIONARA SIMONE MIRI COZZATI contra
sentença proferida pelo Juízo da 151ª Zona Eleitoral de São João, que desaprovou as contas do exercício
financeiro de 2020 prestadas pela agremiação por ausência de abertura de conta bancária “Doações para
Campanha”, não havendo imposição de qualquer sanção pecuniária (id. 43099868).
Em razões recursais (id. 43099874), os recorrentes alegam que não foram recebidos quaisquer recursos pelo
partido, não havendo má-fé ou prejuízo pela ausência da abertura da conta bancária. Sustentam que o
parecer conclusivo foi pela aprovação com ressalvas ratificado pelo parecer do Ministério Público local,
citando julgados nos quais há dispensa da abertura de conta pelos partidos não envolvidos diretamente na
respectiva eleição.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso eleitoral interposto.
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, os recorrentes CELSO ANTÔNIO COZZATI e DIONARA
SIMONE MIRI COZZATI foram intimados para regularizar a representação processual e assim procederam
(id. 43189730).
Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pelo conhecimento e não provimento do
recurso (id. 43379470).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso eleitoral interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual os
candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira, com o escopo
de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em virtude da ausência de abertura de
contas bancárias.
O parecer técnico de id. 43099862 indicou que:

Num. 43476426 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2022 15:43:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120615435239900000042440899
Número do documento: 22120615435239900000042440899
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2022 16:11:57
“ Da inexistência de contas bancárias e de contratação de despesas
Por ocasião da análise da prestação de contas eleitoral (PCE 0600506-08.2020.6.16.0151), notificado o
partido acerca das aberturas das contas bancárias. Em petição foi juntada a informação de que o partido
“não possui conta bancária” (ID 94691040).
Não foi identificada a existência de indícios de impropriedade ou irregularidade que caracterizassem o
recebimento, direto ou indireto, sob qualquer forma ou pretexto, de doação, contribuição ou auxílio
pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente
das fontes vedadas constantes nos incisos I a IV, do art. 12, da Resolução TSE nº 23.604/2019, tampouco
foi identificada a existência de indícios de impropriedade ou irregularidade que caracterizassem o
recebimento, direto ou indireto, sob qualquer forma ou pretexto, procedente de recursos de origem não
identificada, constantes no art. 13, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Nesse sentido, aferiu-se que não houve gastos partidários lançados pela agremiação partidária no
período.”
Entretanto, a irregularidade consistente na falta de abertura de conta bancária específica configura vício
insanável, por prejudicar o controle e fiscalização da Justiça Eleitoral.
Veja-se o que dispõe a Resolução TSE nº. 23.604/2019:
Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir contas bancárias para a
movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem, destinando contas bancárias
específicas para a movimentação dos recursos provenientes:
I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;
II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;
III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;
IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das mulheres (art. 44, V,
da Lei nº 9.096/95);
V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.
§ 1º Os órgãos partidários nacionais estão obrigados a abrir conta bancária para a movimentação dos
recursos referidos nos incisos I e IV e, em relação às contas bancárias referidas nos incisos III e V, a
obrigatoriedade aplica-se somente na ocorrência de movimentação de recursos daquela natureza.
§ 2º A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", constante do inciso II, será exigida,
ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, em face do disposto
no art. 22 da Lei nº 9.504/97, que estabelece normas para as eleições.
§ 3º Para as esferas partidárias estaduais, municipais, zonais e comissões provisórias, a exigência de
abertura de conta específica para movimentar os recursos de que tratam o caput e os incisos somente se

Num. 43476426 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2022 15:43:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120615435239900000042440899
Número do documento: 22120615435239900000042440899
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2022 16:11:57
aplica quando receberem, direta ou indiretamente, recursos do gênero, salvo no que se refere à conta
"Doações para Campanha", conforme dispõe o parágrafo anterior, inclusive em razão da eventual
assunção de dívidas de campanha, nos termos do art. 24.
Como se depreende do artigo supracitado, a Resolução TSE nº. 23.604 demanda que as agremiações
procedam a abertura de conta bancária para movimentação de “Doações para Campanha”, mesmo que não
haja movimentação financeira.
Logo, não há exceções aplicáveis à regra para abertura da conta bancária destinada à movimentação de
“Doações para Campanha”. Vale dizer, ainda que o partido não tenha recebido recursos, é necessária a
abertura da conta bancária específica de campanha, pois somente assim é possível realizar a sua fiscalização
pela Justiça Eleitoral.
Outrossim, a possibilidade de apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos
desobriga o partido apenas de apresentar detalhadamente suas contas à Justiça Eleitoral, mas não excetua a
obrigatoriedade de abertura da conta bancária específica, em virtude do disposto nos artigos 32, § 4º da Lei
nº. 9.906/95 e 22 da Lei nº. 9.504/97, que estabelecem, respectivamente, que:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício
findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.
[...]
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado
bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar
declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis
à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se do
responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da
ausência de movimentação de recursos nesse período.
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para registrar
todo o movimento financeiro da campanha.
Ademais, no presente caso, acrescenta-se que o partido não se valeu da prerrogativa de apresentar
declaração de ausência de movimentação de recursos, mas prestou suas contas, conforme ids. 43099835 e
seguintes.
Compulsando os autos, verificou-se que não houve a abertura de conta bancária específica para
movimentação financeira de “Doações para Campanha” durante a campanha eleitoral e, consequentemente,
não foram apresentados os respectivos extratos bancários, o que contraria o disposto nos artigos
supratranscritos.
Em que pese o partido alegue ausência de movimentação de recursos financeiros em sua campanha, a

Num. 43476426 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2022 15:43:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120615435239900000042440899
Número do documento: 22120615435239900000042440899
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2022 16:11:57
ausência de abertura de conta bancária configura irregularidade insanável, uma vez que impede a
fiscalização acerca da real movimentação financeira de campanha. Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA – APRESENTAÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS – AUSÊNCIA DE
ABERTURA DA CONTA "DOAÇÕES PARA CAMPANHA" – SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.604, a abertura da conta bancária "Doações
para Campanha" é obrigatória, ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação de recursos
financeiros.
2. A falta de abertura de conta bancária específica é irregularidade de natureza grave, que constitui causa
de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas
efetuadas pelos candidatos e partidos políticos por esta Justiça Especializada. Precedentes desta Corte
Eleitoral.
3. Recurso conhecido e desprovido.
[RECURSO ELEITORAL nº 060016462, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
DJE 14/02/2022]
EMENTA – RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO – DIRETÓRIO
MUNICIPAL – FALTA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – IRREGULARIDADE GRAVE
QUE COMPROMETE A REGULARIDADE E A LISURA DAS CONTAS – INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A abertura de conta bancária específica para a eleição é obrigatória aos partidos políticos, ainda que
não ocorra arrecadação ou movimentação de recursos financeiros, nos termos do artigo 7º e §4º, da
Resolução TSE 23.463.
2. A ausência de abertura de conta bancária é irregularidade que compromete a regularidade e
confiabilidade das contas, na medida em que inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral, inclusive no que
diz respeito à alegada ausência de movimentação financeira.
3. Para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no julgamento das contas de
campanha se exige que as irregularidades não comprometam a regularidade das contas. Precedentes do
TSE.
4. Recurso desprovido.
[TRE-PR. RE 632-52, Relator: NIVALDO BRUNONI, Data de Julgamento: 19/06/2017]
Cumpre registrar que os pareceres técnico e do Ministério Público são apenas opinativos e não vinculam o
magistrado, destacando que o art. 6º, § 3º esclarece que a necessidade da abertura da conta “Doações para
Campanha” torna-se necessária inclusive em razão de eventual assunção de dívidas de campanha.
Já quanto aos julgados mencionados, anoto que se referem a casos diversos ao ora em julgamento. Um deles

Num. 43476426 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2022 15:43:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120615435239900000042440899
Número do documento: 22120615435239900000042440899
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2022 16:11:57
se trata de contas de eleições e não de exercício financeiro, ressaltando que no ano de 2020 ocorreram
eleições municipais, ou seja, da mesma esfera que as contas em julgamento, não se aplicando o raciocínio
adotado no julgado mencionado, pois estamos diante de esfera partidária diretamente envolvida nas eleições
de 2020. Já o outro julgado se refere à ausência de abertura de conta específica para recursos destinados ao
programa de promoção e difusão da participação política das mulheres e, portanto, não se aplicando ao caso.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso eleitoral interposto para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600123-93.2021.6.16.0151 - São João - PARANÁ - RELATORA:
DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: 40 - PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO, CELSO ANTONIO COZZATI, DIONARA SIMONE MIRI COZZATI - Advogado
dos RECORRENTES: THIAGO BENATO - PR51347 - RECORRIDO: JUÍZO DA 151ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 05.12.2022.